Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-97.2024.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000312-97.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO CORREIA - CPF: 325.981.731-04 (EMBARGANTE), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0002-26 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO DE PAIVA VALLIM - CPF: 423.084.928-13 (ADVOGADO), MATHEUS SILVA SOARES - CPF: 143.078.597-74 (ADVOGADO), ARTHUR FRANCISCHINI PEREIRA - CPF: 346.862.458-18 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO CORREIA - CPF: 325.981.731-04 (EMBARGADO), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0002-26 (EMBARGANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACORDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que
deu parcial provimento ao recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido apresenta omissão.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco BTG Pactual S.A.
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante que o acórdão em questão incorreu em omissão e contradição relevantes. Argumenta que, contraditoriamente, o julgamento reconheceu a ocorrência de fortuito interno ao mesmo tempo em que constatou que o próprio autor realizou as transferências bancárias.

Aduz que não houve exame acerca da ausência de responsabilidade do banco diante da confissão do autor de que foi ele próprio quem efetuou as transações financeiras. Sustenta ausência de conduta ilícita por parte do embargante, o que afastaria a responsabilidade civil, inclusive para fins de indenização por dano moral, destacando a inexistência de comprovação do dano ou de sua gravidade

Por fim, exige a atribuição de efeito modificativo aos embargos para reforma do julgado.

As partes embargadas apresentaram manifestação (ids. 328932870 e 328064898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão e contradição.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

Isso porque, conforme se depreende da fundamentação integral do v. acórdão embargado, a matéria foi enfrentada de forma expressa, clara e fundamentada.

Impende destacar que restou configurada a responsabilidade da parte embargante que não procedeu com as imprescindíveis cautelas para as referidas transações, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Não se verifica nos autos qualquer documentação apta a demonstrar que a instituição financeira adotou providências efetivas com vistas à verificação da regularidade na abertura da conta bancária utilizada para o recebimento dos valores subtraídos, tampouco se constata a juntada de elementos que comprovem a adoção de medidas preventivas ou diligências mínimas para coibir a abertura de contas fraudulentas ou a movimentação atípica de recursos, em evidente violação ao dever de cautela e segurança que se impõe às entidades bancárias.

Portanto, reconhecido a falha na prestação de serviços pelo banco.

Outrossim, não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco requerido que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador. O dano decorreu unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou um serviço adequado.

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios e indiciários dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pela parte autora, mormente pelo fato de tratar-se de um idoso.

Nesse contexto, não há falar em omissão no julgado, tampouco se verifica possibilidades autorizadas de atribuição de efeitos infringentes, pois inexiste vínculo que comprometa a validade da decisão colegiada.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“
Cinge-se dos autos que José Francisco Correia ajuizou ação indenização por dano material e moral em desfavor do Banco Bradesco S.A. e outro.

O autor afirma que em 21 de setembro de 2023, recebeu ligação de um suposto funcionário do Banco Bradesco, que alegava a necessidade de verificação de movimentações suspeitas em sua conta bancária. Na conversa, o suposto atendente informou que o autor estava sofrendo tentativas de fraude e que medidas urgentes deveriam ser tomadas para proteger sua conta. Confiando na autoridade da suposta ligação institucional, o autor forneceu dados bancários e seguiu instruções repassadas, inclusive realizando transferências via PIX, acreditando tratar-se de procedimentos de segurança.

Posteriormente, percebeu que havia sido vítima de golpe, constatando que foram subtraídos R$ 9.000,00 de sua conta bancária, divididos em diversas transações PIX para contas de terceiros, mantidas nas instituições rés (BTG Pactual e Bradesco).

Imediatamente procurou o banco e registrou boletim de ocorrência, além de abrir protocolos administrativos para tentar reaver os valores, sem qualquer resposta efetiva ou devolução dos recursos.

Após regular trâmite processual, a Magistrada a quo julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mantendo suspensa a sua exigibilidade.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando que a sentença não considerou devidamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva dos bancos por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Argumenta que houve falha na segurança bancária, pois os apelados permitiram a abertura e movimentação de contas fraudulentas, em violação às normas do Banco Central (Resolução nº 4.753/2019 e Resolução BCB nº 103/2021).

Defende ainda, que os apelados se omitiram ao não acionar os mecanismos de devolução do PIX e ao não impedir movimentações atípicas, atraindo o dever de indenizar.

Requer a reforma da sentença.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil dos bancos apelados, pelo ressarcimento de valores subtraídos da conta bancária do autor, mediante fraude eletrônica, com o adicional pedido de reparação moral.

O juízo de origem julgou improcedente a demanda, sob o argumento de que o autor voluntariamente realizou as transferências financeiras, ainda que induzido por terceiros, caracterizando-se culpa exclusiva da vítima e rompimento do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano sofrido. Todavia, entendo que a r. sentença deve ser reformada.

In casu, em que pese a tentativa dos bancos réus em eximir-se da responsabilidade, suscitando a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, tenho que não possuir o sustentáculo apto a ensejar o afastamento de sua responsabilização, ao passo que permitiu a diversas transferências comparado ao perfil do consumidor.

Nesse contexto, restou demonstrada a responsabilidade dos bancos réus, que não procederam as imprescindíveis cautelas para as referidas transações, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Outrossim, não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco requerido que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador. O dano decorreu unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou um serviço adequado.

Nessa esteira, cumpre registrar que o fornecer de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços (CPC, art. 14, caput). Considera-se serviço defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (CPC, art. 14, §1º).

A falha do banco na adoção de medidas de segurança torna-se ainda mais evidente ao se considerar a existência de altas movimentações financeiras e sucessivas transferências, fatores que deveriam ter acendido um alerta para possíveis irregularidades. A ausência de mecanismo de controle eficaz ou verificação mediante vídeo/foto demonstra negligência no cumprimento do dever de diligência inerente à atividade bancária.

O banco não apresentou qualquer histórico de reclamações ou bloqueios relacionados à conta do fraudador, o que reforça a tese de que não houve qualquer cautela ou monitoramento da conta, mesmo diante de movimentações atípicas. A fraude resultou em transferências não autorizadas no total de mais de 9 mil reais, que foram retirados da conta da parte autora.

Não se verifica nos autos qualquer documentação apta a demonstrar que a instituição financeira adotou providências efetivas com vistas à verificação da regularidade na abertura da conta bancária utilizada para o recebimento dos valores subtraídos, tampouco se constata a juntada de elementos que comprovem a adoção de medidas preventivas ou diligências mínimas para coibir a abertura de contas fraudulentas ou a movimentação atípica de recursos, em evidente violação ao dever de cautela e segurança que se impõe às entidades bancárias.

Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, conforme disposto no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

O serviço é defeituoso, nos termos do §1º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos que, em razão das circunstâncias, não existindo medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no caso em tela.

Assim, merece reforma a sentença para reconhecer a responsabilidade solidaria dos bancos, em virtude da ausência de diligência por parte da instituição financeira ao não evitar operações atípicas que indicavam possível fraude ou atividade irregular.

A conduta esperada da instituição bancária, em virtude do dever de cuidado inerente ao seu papel na administração de recursos de terceiros, seria o monitoramento adequado e tempestivo, bloqueando imediatamente transações que destoassem do padrão, a fim de evitar potenciais danos de difícil reparação.

É incontroverso que os golpes que envolvem o uso indevido de aplicativos e mecanismos digitais, se tornaram mais frequentes e exigem das instituições financeiras um aprimoramento constante de suas ferramentas de detecção e bloqueio de transações fora do padrão. No presente caso, a falta de mecanismos que pudessem impedir ou, ao menos, sinalizar a atipicidade das operações realizadas pelo golpista, evidência a falha na prestação do serviço.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido, diante das peculiaridades similares do caso, verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – REALIZAÇÃO DE EMPRESTIMO FRAUDULENTO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS EM OUTRO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AUTORIZAR ABERTURA DE CONTASCORRENTES PARA FINS ILÍCITOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

In casu, restou demonstrada a responsabilidade do banco réu, que não procedeu as imprescindíveis cautelas para abertura de conta bancária, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador, decorrendo o dano do consumidor unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou serviço adequado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o quantum indenizatório.” (RAC n. 1010288-49.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.09.24 - negritei).

“V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1º VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Neusa Alves Batista moveu ação de indenização por danos material e moral contra o Banco do Brasil S.A., em razão do chamado “golpe do motoboy”, em que, sendo ludibriada, forneceu seu cartão a terceiros que realizaram operações bancárias das quais não autorizou. Defende a ocorrência de relação de consumo e desrespeito ao seu perfil de compras, caracterizando falha na prestação de serviço.

Após a instrução processual, a douta magistrada a quo proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando à exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, considerou a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, motivo pelo qual deve a instituição responder objetivamente pelos prejuízos suportados pela autora, determinando a reparação do dano material e moral, reformando a r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pela Relatora, pedindo vênia ao entendimento esposado na r. sentença recorrida, entendeu:

“Até porque, o sistema de segurança do banco não alertou pelo fato atípico ocorrido.Isso porque, os extratos bancários apresentam a realização de transferência da conta poupança para conta corrente de quantia vultosa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e logo em seguida, compras no cartão de débito de R$ 2.500,00, saque de R$1.000,00, pix de R$ 800,00 e pagamento de boleto de R$ 800,00, tudo isso no dia 07/04/2021, no dia seguinte, constam as mesmas operações, inclusive nos mesmos valores, até que concretizou o extravio total de R$ 23.403,00 (vinte e três mil quatrocentos e três reais) (id. 164914878 - Pág. 1).
Coaduno com o entendimento esposado pela Relatora, uma vez que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mormente porque houve alteração abrupta no perfil da correntista, de modo que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado as movimentações atípicas, com o bloqueio do cartão e contato com a titular para o devido esclarecimento.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.11. Recurso especial provido.” (REsp n.º 1.995.458/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 9.8.2022 – destaquei). Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
. É como voto.” (RAC n. 1016526-84.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.23 - negritei).

Portanto, reconhecido a falha na prestação de serviços pelo banco, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores decorrentes das transações fraudulentas, de forma simples ante a falta de comprovação da má-fé.

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios e indiciários dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pela parte autora, mormente pelo fato de tratar-se de um idoso.

Em relação ao do quantum indenizatório, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Terceira Câmara:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente a ação, condenando os bancos, de forma solidária, à restituição da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao autor, montante este que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do prejuízo sofrido e acrescido de juros moratórios a contar da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil. Além disso, condeno solidariamente os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento judicial (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros moratórios desde a citação (Súmula 54 do STJ). Determino seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei nº 14.905/2024, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora. Por fim, condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sob o valor da condenação, om fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.”
(id. 323760855 - negritei).

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025